Tribunal: STF
Processo: RE 259541
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: PIS E COFINS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES. INCIDÊNCIA. ARTS. 155, § 3º; E 195, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal (sessão do dia 1º.07.99),
concluindo o julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 205.355
(Ag.Rg); 227.832; 230.337; e 233.807, Rel. Min. Carlos Velloso,
abrangendo as contribuições representadas pela COFINS, pelo PIS e
pelo FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, a
serviços de telecomunicações, e a derivados de petróleo,
combustíveis e minerais,  entendeu que, sendo elas contribuições
sociais sobre o faturamento das empresas, destinadas ao
financiamento da seguridade social, nos termos do art. 195, caput,
da Constituição Federal, não lhes é aplicável a imunidade prevista
no art. 155, § 3º, da Lei Maior.
Recurso conhecido e provido.